Tribunal: TJDFT
Processo: 0752654-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL. ATUAÇÃO EM FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não está configurado o cerceamento do direito de defesa da parte, quando o juízo de origem promove o julgamento antecipado do mérito, na hipótese em que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o deslinde da causa e, ainda, a prova testemunhal requerida pela autora se mostra inócua e irrelevante. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovada a ocorrência de violação à sua honra objetiva, que, por sua vez, está intimamente relacionada com a imagem da instituição e com a sua credibilidade no mercado.

3. O conjunto fático e probatório deste processo demonstra que o inadimplemento contratual do réu ocasionou tão somente prejuízos de ordem patrimonial à autora (pessoa jurídica), não havendo nenhuma prova capaz de comprovar a existência de afronta à reputação ou à imagem dessa entidade apta a justificar os danos morais requeridos na petição inicial.

4. A cobrança dos honorários contratuais com base no art. 389 do Código Civil somente é possível caso esteja comprovado que o causídico contratado pelo credor praticou atos na fase extrajudicial, ou seja, antes do ajuizamento da causa, não abarcando, dessa forma, os honorários relativos à propositura de ação judicial.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.